Tribunal: TCU
Processo: 000.806/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1268/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marlei Romero emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) verificaram a presença da rubrica, no valor de R$ 322,90, referente ao vencimento básico complementar (VBC) ; Considerando que a mencionada vantagem se refere à parcela complementar da remuneração prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que dispôs sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, cujo texto essencial se transcreve a seguir: " Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. § 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-se: (...) § 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter temporário. (...) § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. "; Considerando que, conforme critérios da referida lei, está incorreta a parcela complementar a ser paga em abril/2008, nos termos da memória de cálculo (id 'folha' anexo ao ato de peça 3) ; Considerando as disposições das Leis 11.784/2008, 12.772/2012 e 13.325/2016, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, cujos efeitos foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso; março/2013 a março/2015, no segundo caso; e abril/2015 a outubro/2017, no terceiro caso) ; Considerando que a Medida Provisória 1.173/2023, no art. 56, ao dar nova redação para o art. 43 da Lei 12.772/2012, preservou o valor da parcela compensatória residual, com efeitos também restritos a 2013 a 2023, nos termos a seguir: " Art. 43. A parcela complementar de que tratam os § 2o e § 3o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2023. (NR) "; Considerando que, no presente caso, a parcela é irregular dado que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira) , 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler) , 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia) , 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) , 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo) , 2.548/2023 (de minha relatoria) , 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) , e 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) , 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico", bem como a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler) , 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) , 1.405/2023 (de minha relatoria) , 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar) , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Marlei Romero; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 000.806/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marlei Romero (XXX.860.378-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro: 1.7.1. corrija, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, relacionadas ao pagamento indevido do vencimento básico complementar (VBC) , com reflexos no valor do anuênio; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades ora apontadas, em favor da interessada, nos termos da IN/TCU 78/2018; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.